Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. FRAUDE COMETIDA PELO PREPOSTO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL PRESUMIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO INDENIZÁVEL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONSUMIDOR. JUSTA CAUSA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. O Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC.
1.1. No caso concreto, a sentença observou os limites da lide, tendo em vista que não pode indultar valores outros que extrapolem a multa rescisória declarada inexigível.
2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços, consoante disciplinado no art. 14 do CDC, é de natureza objetiva, ou seja, independe de culpa.
2.1. Ora, se a orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que a fraude perpetrada por terceiro não possui o condão de elidir a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por caracterizar fortuito interno, atraindo, em razão disso, o dano moral “in re ipsa”; o que dizer, então, da fraude perpetrada pelo próprio preposto do fornecedor de serviços com o claro intuito de produzir fato sabidamente inverídico em desfavor da sociedade empresária, da qual o segundo recorrente é sócio.
2.2. Tal situação fática, além de consistir manifesto atentado processual (art. 77 do CPC), revela evidente dano moral presumido, pois deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (fraude).
3. Ante a ausência de ato ilícito e/ou abuso de direito na negativação efetivada junto aos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em dano moral indenizável em favor da primeira apelante (pessoa jurídica), pois, ainda que passível de gerar dano a outrem, o exercício regular de um direito não deflagra o dever de indenizar, conforme previsto no art. 187 do Código Civil.
4. Uma vez demonstrada a justa causa do consumidor para a rescisão contratual, não há como incidir a multa decorrente da cláusula de fidelidade. Precedente.
5. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré desprovido.